Tribunal: TJDFT
Processo: 0002264-29.2016.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Processo : 0002264-29.2016.8.07.0011 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração[1] da decisão unipessoal[2] que não conheceu da apelação interposta por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO, não admitido como substituto processual, contra a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, prolatada em execução de título extrajudicial, promovida por BANCO SANTANDER S.A em face de LEANDRO HIDEKI IKI. Em suas razões, o executado, aqui embargante, alega que a decisão padece de omissão atinente aos honorários de sucumbência. Diz que a falta de apresentação de contrarrazões à apelação não afasta a verba sucumbencial. Requer sejam acolhidos os declaratórios para sanar o vício quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos de declaração em face de sua tempestividade, porém, rejeito-os porque não existe vício a sanar pela via eleita, carecendo os pressupostos exigidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Ademais, exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Igualmente, a orientação do col. STJ: [...] 1. Conforme consignado na decisão agravada, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, nem em vício, quando o acórdão impugnado aplica tese jurídica devidamente fundamentada, promovendo a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte. Ademais, o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses invocadas, bastando que decida de forma motivada a questão. [...] 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20.03.2018, DJe 27.03.2018) No caso, as razões foram apontadas com clareza, não havendo obscuridade, portanto, nem contradição e, menos ainda, omissão. Aliás, a omissão se verifica quando não enfrentado o pedido ou fundamento do pedido e da defesa que se mostre necessário, sendo tal necessidade analisada. O art. 85, § 1o, do CPC respalda a fixação de honorários advocatícios em grau recursal, senão vejamos: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. (Negritado) Por sua vez, o art. 85, § 11, do CPC, prevê a majoração do valor dos honorários fixados no primeiro grau, a que fica condenada a parte vencida, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. A propósito, no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou as balizas a serem observadas na majoração dos honorários de sucumbência na forma do art. 85, § 11, do CPC, dentre elas, a existência de prévia condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Confira-se: [...] 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. [...] (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017. Negritado) Ainda na Corte Superior, outro precedente: (...) 3. A majoração de honorários em sede recursal, prevista no parágrafo 11 do art. 85 do CPC de 2015, reclama como requisito que a verba honorária sucumbencial seja devida no processo no qual foi interposto o recurso especial. Precedente da Terceira Turma deste Tribunal Superior. 4. “Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em ‘majoração’) ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais. Assim, não são cabíveis honorários recursais na hipótese de recurso que reconhece ‘error in procedendo’ e que anula a sentença, uma vez que essa providência torna sem efeito também o capítulo decisório referente aos honorários sucumbenciais e estes, por seu turno, constituem pressuposto para a fixação ('majoração') do ônus em grau recursal. Exegese do art. 85, § 11, do CPC/2015” (AREsp 1.050.334/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 3/4/2017). [...] 6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. (EDcl no AgInt no AREsp 1.098.460/AC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017. Negritado) De fato, decorre da própria lei (art. 85, § 11, do CPC), que usa o verbo majorar, a compreensão de que o aumento, ou adição aos honorários, em grau recursal, pressupõe condenação anterior na instância a quo, inclusive o texto diz: “majorará os honorários fixados anteriormente”. Logo, não houve omissão na decisão embargada, porquanto, a despeito da extinção do processo sem resolução do mérito, a sentença apelada não condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios. Por outro lado, embora seja inconcebível condicionar a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência à hipótese na qual é cabível majoração de honorários em grau recursal, a correção de eventuais vícios na sentença pela instância revisora, tal como para suprir omissão em relação à condenação em honorários de sucumbência, pressupõe o conhecimento do recurso interposto. Com efeito, nos termos do Código de Processo Civil, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013, caput) e quando julgada, o pronunciamento do tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso (art. 1.008). Trata-se dos efeitos devolutivo da apelação e substitutivo dos recursos. Sobre o efeito substitutivo dos recursos, colho na doutrina a seguinte lição[3]: O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão recorrida no que tiver sido objeto de recurso. Se o recurso é parcial, apenas a parcela da decisão a que se refere o recurso substituirá a decisão recorrida. Opera, aí, o efeito substitutivo do recurso. É irrelevante que a decisão no recurso seja no mesmo sentido da decisão recorrida para efeitos de substituição – se a decisão do tribunal apreciou o mérito do recurso, há substituição. O que interessa para que se dê a substituição de uma decisão pela outra é que o recurso tenha sido conhecido (STJ, 2.a Turma, REsp 397.384/SC, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 07.02.2006, DJ 20.03.2006, p. 232). Recurso inadmissível não opera o efeito substitutivo. O efeito substitutivo do recurso é fundamental, por exemplo, para fixação da competência para propositura de ação rescisória. Nesse sentido, “a competência para a ação rescisória não é do Supremo Tribunal Federal quando a questão federal, apreciada no recurso extraordinário ou no agravo de instrumento, seja diversa da que foi suscitada no pedido rescisório” (súmula 515, STF). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça inclina-se igualmente nessa mesma direção (STJ, 5.a Turma, REsp 259.963/SP, rel. Min. Edson Vidigal, j. 22.08.2000, DJ 25.09.2000, p. 134). (Negritado) Ainda, pertinente o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves, que, ao tratar sobre nulidade absoluta, expõe ser imprescindível o conhecimento do recurso para que a matéria possa ser analisada pelo tribunal[4]: É plenamente possível, e bastante frequente na praxe forense, que a parte alegue, em sede recursal, a existência de alguma nulidade absoluta. Tal vício, na verdade, poderia até mesmo ser reconhecido de ofício pelo Tribunal, em razão do efeito translativo da apelação. Ocorre, entretanto, que a nulidade absoluta somente poderá ser reconhecida pelo Tribunal, quer seja em resposta à manifestação da parte apelante, quer seja de ofício, se o recurso for devidamente conhecido, já que sem a admissibilidade do recurso a matéria não poderá ser apreciada pelo Tribunal, sendo necessário nesse caso, quando possível, o ingresso de ação rescisória. (Negritado) Portanto, se o recurso não é admitido, o tribunal não pode avançar no mérito e analisar a decisão recorrida, ainda que para conhecer de matéria de ordem pública. De fato, o efeito translativo da apelação possibilita ao tribunal, uma vez conhecido o recurso, decidir sobre matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição, como seria o caso da fixação dos honorários de sucumbência. Todavia, não ultrapassado o juízo de admissibilidade da apelação, descabe a apreciação das questões nela suscitadas, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Nesse sentido, já se manifestou essa eg. Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA INADEQUADA. INADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO EM AÇÃO/RECURSO NÃO CONHECIDO. PESSOA JURÍDICA QUE TEM EXISTÊNCIA DISTINTA DA DOS SEUS MEMBROS. ILEGITIMIDADE PARA AÇÃO. 1. Interposição de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu inicial de mandado de segurança originário, em virtude da vedação à utilização de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso. 2. É inadmissível a impetração da ação mandamental ante a exclusão de litisconsorte. Previsão legal do recurso de agravo de instrumento contra a decisão de exclusão de litisconsorte. 3. A pessoa física não tem legitimidade para recorrer, como terceiro prejudicado, contra decisões proferidas contra pessoa jurídica de que faz parte como sócio. 4. Os efeitos devolutivo, translativo, expansivo e substitutivo dos recursos integram o juízo de mérito do recurso e só incidem se o recurso obtiver juízo positivo de admissibilidade, isto é, se for conhecido. Se o tribunal não conhece do recurso ou da ação originária (juízo de admissibilidade negativo), não tem competência para proferir o juízo de mérito. 5. Negou-se provimento ao agravo interno. Mandamus não conhecido. (Acórdão 1220739, 07190625220198070000, Rel. Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Negritado) Na hipótese, cumpre ressaltar, não houve propriamente omissão da instância a quo, porquanto, certa ou errado, a sentença concluiu não ser devida a fixação de honorários advocatícios, ao consignar “sem honorários”. Daí que o caso estava a desafiar recurso da parte interessada no arbitramento dos honorários, a fim de provocar apreciação da matéria pelo tribunal, o que não ocorreu. Assim, se o único recurso interposto, no caso, pelo terceiro, não foi admitido, não cabia examinar a sentença apelada para afastar eventuais vícios na fixação dos honorários. De todo modo, se o embargante entende que a sentença foi omissa, cabível, em tese, a ação autônoma para a definição e cobrança dos honorários sucumbenciais, conforme faculta-lhe o art. 85, § 18, do CPC. Destarte, ausentes os pressupostos que os justificam, os embargos de declaração devem ser rejeitados. Nego provimento aos declaratórios. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 15930594. [2] Id. 15514202. [3] MARINONI, Luiz Guilherme. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. Acesso em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v6/page/RL-1.191. [4] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único. 9. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017. p. 478.